Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709153-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS SPP LTDA RECORRIDOS : DISTRITO FEDERAL, SERGIO MESQUITA DE AVILA FILHO, CARLOS ALBERTO JALES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. DEVIDO. 1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão administrativa de tribunal de contas está sujeita à prescrição nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 899 do Supremo Tribunal Federal. 2. A ausência de transcurso de prazo superior a cinco (5) anos entre a prestação de contas dos serviços e a instauração da tomada de contas especial inviabiliza o reconhecimento da decadência (prescrição punitiva). 3. Inexiste prescrição quando a propositura da ação de ressarcimento ao erário não ultrapassa cinco (5) anos após o encerramento da tomada de contas especial. 4. A aquisição de materiais não autorizados para a prestação de serviços públicos ocasiona o dever de ressarcimento ao erário. 5. Apelação desprovida. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido violou o artigo 371 do Código de Processo Civil, porquanto, a despeito de prova inequívoca e inafastável produzida pelo recorrente, negou provimento ao apelo, mesmo reconhecendo que o Termo de Recebimento Provisório de Obra afirma que o prestador de serviços cumpriu todas as exigência conforme projeto e especificações. Acrescenta que todo e qualquer serviço ou contratação adicional que porventura tenha sido apresentada pela empresa para a conclusão efetiva dos serviços e das lixeiras era necessária e foi cobrada em valores adequados, dentro dos parâmetros de referência da época, o que afasta a tese de que teria sido causado prejuízo à Administração Pública. Aduz inexistir nos autos prova de que a empresa recorrente tenha agido com vontade livre e consciente para praticar ato ilícito ou que tenha afrontado os princípios basilares da Administração Pública. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de prescrição da pretensão do Distrito Federal de ressarcimento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Centro Médico Hospitalar e Diagnósticos SPP Ltda. alega que o documento de id 136688137 evidencia que as despesas adicionais foram necessárias para a execução dos serviços e que afastaria qualquer constatação de irregularidades referentes à prestação de serviços. O referido documento é o termo de recebimento provisório de obra. É certo que o seu teor afirma que o prestador de serviços cumpriu todas as exigências conforme projeto e especificações. Ocorre que a referida afirmação não se sobrepõe a todo o procedimento administrativo para a apuração do cometimento de irregularidades para a prestação de serviços de aquisição e instalação de lixeiras nas regiões administrativas. O relatório de inspeção n. 2/2014 recomendou a instauração de tomada de contas especial para a apuração de danos derivados de custos adicionais para aquisição de maquinário para a fabricação dos equipamentos e a inclusão de tributos, itens e percentuais não permitidos. Inclusive há recomendação para a apuração de responsabilidade disciplinar em razão da emissão do termo de recebimento provisório mencionado pelo Centro Médico Hospitalar e Diagnósticos SPP Ltda. (id 45657404, 45657405). O demonstrativo da tomada de contas especial imputa a então empresa Premolbraz Comércio e Serviço Ltda. – ME (substituída por Centro Médico Hospitalar e Diagnósticos SPP Ltda.) a responsabilidade pela inclusão despesas adicionais relativas a itens, percentuais e maquinários não permitidos para a execução do contrato. Sérgio Mesquita de Ávila Filho e Carlos Alberto Jales foram responsabilizados pela compra de maquinários não autorizados para a instalação das lixeiras (id 45657509). O relatório conclusivo da tomada de contas especial destacou que os membros da comissão de licitação aprovaram a planilha apresentada pela empresa sem a necessária comparação com o projeto básico aprovado. Confira-se o teor do relatório: Após ter colhido dados suficientes para formar juízo tranquilo sobre os fatos c irregularidades em apuração. esta comissão tomadora informa que o Sr. Sergio Mesquita não foi localizado. apesar de todas as tentativas (fls. (258. 259 e 262). Que os envolvidos tiveram acesso a cópia do processo. efetuaram pedido de prorrogações e apenas o Sr. Antônio César apresentou defesa escrita. Que esta comissão tomadora não acata o pedido do sr. Antônio César por não considerar suficiente os argumentos trazidos pelo justificante para elidir as irregularidades listadas, pois como 4 membros da Comissão de Licitação aprovou a planilha apresentada pela empresa sem a devida comparação com a planilha do Projeto Básico. Vez que a empresa apresentou. na fase de proposta planilha detalhada de composição do BDI divergente da Planilha confeccionada pela Diretoria dc Obras da RA-111. tal fato aplica-se a todos os integrantes da Comissão de Licitação. Ressalto que o Centro Médico Hospitalar e Diagnósticos SPP Ltda. não impugna especificamente as irregularidades apontadas e alega que foi necessária a aquisição de lixadeiras e rompedores hidráulicos para a execução dos serviços. Ocorre que o caderno de especificações e encargos, que tem por objetivo instruir o prestador de serviço para o desempenho dos serviços, estabelece que a empresa executora deverá dispor dos meios materiais e humanos para a consecução dos serviços. Observe-se o teor do item n. 3 do caderno de especificações e encargos (id 108150664): 3 - MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQU|PAMENTOSI Caberá a construtora, fornecer e conservar 0 equipamento mecânico e 0 ferramental necessário, empregar mão de obra idônea de modo a reunir permanentemente em sen/igos, uma equipe homogénea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegurem 0 andamento satisfatório dos serviços, bem como obter os materiais necessárias e em quantidade suficiente para a conclusão dos serviços no prazo previsto, em escrita concordância com 0 cronograma físico-financeiro. A construtora caberá a responsabilidade das instalações provisórias e dos transportes dentro e fora do canteiro. O ressarcimento ao erário é devido, uma vez que a prestação de serviços por parte de Centro Médico Hospitalar e Diagnósticos SPP Ltda. relativo ao contrato n. 9/2012 não atendeu as recomendações relativas aos meios para a execução dos serviços (ID 47990669). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). No mesmo sentido o ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo extremo não mereceria curso, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023